Tribunal: STF
Processo: HC 271336
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenada “[...] por infração ao disposto no artigo 129, § 3º, c.c. os artigos 29, caput, e 61, II, d, todos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o refazimento da dosimetria da pena imposta.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.